Tribunal: TJBA
Processo: 8069913-41.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069913-41.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELAINE SILVA SACRAMENTO SANTOS

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. FORNECIMENTO DE GÁS ENCANADO. TAXA DE MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. OPÇÃO LIVREMENTE MANIFESTADA PELO CONDOMÍNIO. TAXA DISCRIMINADA NAS FATURAS DE MODO CLARO. EQUIVALÊNCIA ENTRE O VALOR COBRADO E O SERVIÇO PRESTADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por consumidora em face de empresa distribuidora de gás, em razão da cobrança de taxa mensal referente à prestação de serviço de medição individualizada do consumo em unidade condominial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão:(i) aferir se estão presentes os requisitos para a manutenção do benefício da justiça gratuita concedido à parte autora; (ii) saber se é legítima a cobrança da taxa de medição individualizada de gás.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A alegação de hipossuficiência financeira deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, incumbindo à parte impugnante o ônus de demonstrar a capacidade econômica do beneficiário. Ausentes elementos concretos capazes de infirmar a presunção legal, impõe-se a manutenção do benefício da justiça gratuita concedido à apelante.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.986.320/SP, firmou entendimento de que não é abusiva a cobrança de tarifa para medição individualizada quando assegurada a livre escolha dos consumidores na contratação, com liberdade na formação do preço e demonstrada a correspondente vantagem ao consumidor.

5. No caso concreto, restou demonstrado que o condomínio optou, de forma válida, pela modalidade de fornecimento com medição individualizada, havendo previsão contratual expressa da cobrança da taxa correspondente.

6. A autora, na condição de condômina, submete-se às deliberações regularmente adotadas pela administração condominial, inexistindo imposição unilateral da cobrança pela fornecedora.

7. O valor de R$ 3,50 é discriminado na fatura de forma transparente e revela-se proporcional aos serviços efetivamente prestados, não se configurando onerosidade excessiva ou vantagem exagerada em desfavor do consumidor.

8. Inexistindo cobrança indevida, afastam-se os pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais, pois a mera cobrança de valores contratualmente previstos, desacompanhada de circunstâncias excepcionais, não enseja reparação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO.

9. Apelação conhecida e não provida.

_______

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 51, IV e § 1º; CC, art. 1.348, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.986.320/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.08.2023; TJBA, Apelação nº 8092163-05.2024.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 10.06.2025; TJBA, Apelação nº 8071483-96.2024.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, j. 11.06.2025; TJBA, Apelação nº 8071314-12.2024.8.05.0001, Rel. Desª. Carmen Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 23.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n. 8069913-41.2025.8.05.0001
, sendo parte Apelante
ELAINE SILVA SACRAMENTO SANTOS
e parte Apelada
NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

DESª. ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Relatora

A3